Tribunal: TJDFT
Processo: 0000791-06.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, revela-se insuficiente e inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a acusado, reincidente específico em crime de porte de arma de fogo e com antecedentes criminais nos crimes de roubo e posse de arma de fogo.

2. Apelação desprovida.